Tribunal: STF
Processo: ARE 1317221
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL Nº 41.318/08. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONDICIONANTE. MECANISMO DE COMPENSAÇÃO ENERGÉTICA DE TÉRMICAS À BASE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. 
    1) O sistema colaborativo de proteção ambiental previsto na Constituição, disciplinado na Lei nº 6.938/81, e regulamentado pela Resolução 237/97 do CONAMA atribui aos diferentes entes federativos competência para conferir licenciamento ambiental em razão da localização do empreendimento, da abrangência dos impactos diretos ou em razão da matéria.
    2) Cabe ao órgão licenciador estadual, com fundamento na sua discricionariedade técnica, decidir a emissão ou não da licença, bem como ainda estabelecer as medidas mitigantes dos impactos ambientais estipulados por meio de condicionantes a serem observados no processo de licenciamento.
    3) Assim, o Decreto Estadual nº 41.318/2008 que fixa condicionantes para obtenção de licenciamento ambiental dirigidas especificamente a empreendimentos no setor energético à base de combustíveis fósseis no âmbito estadual constitui expressão de atividade inerente à função administrativa ambiental exercida no campo da discricionariedade técnica vocacionada à materialização das medidas protetivas do Meio Ambiente conferida pela normatização ambiental verticalizada sob a forma de sistema complexo e ramificado de controle e proteção da qualidade ambiental encabeçado pelo CONAMA.
    4) O Decreto Estadual nº 41.318/2008 não alcança os contratos em curso ao tempo da sua edição, já firmados com União em matéria de energia elétrica, nos termos do art. 21, inc. XII, ‘b’, da CRFB, cujo equilíbrio econômico financeiro remanesce preservado.
    5) O possível impacto sob os custos dos empreendimentos futuros no campo energético no âmbito do território fluminense em decorrência das novas condicionantes é circunstância a ser considerada na elaboração da adequada equação econômico-financeira na origem dos respectivos contratos, em prestígio ao seu equilíbrio econômico-financeiro.
    6) Arguição de Inconstitucionalidade que se rejeita.“
    A recorrente alega violação à normas contidas nos arts. 5º, 22, IV, e 84, IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que “(…) o v. acórdão de fls. 474/492, ao entender que o DECRETO N° 41.318/2008 versa sobre meio ambiente e que por isso o Governador do Estado do Rio de Janeiro teria competência para editá-lo o v. acórdão violou diretamente o art. 22, IV, da Carta Magna”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que “a competência para legislar sobre proteção ambiental é concorrente entre os entes federados” (ARE 1.183.038/SP, Ministra Cármen Lúcia). 
    Para além disso, passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local aferir que o Decreto Estadual nº 41.318/2008, ora em comento, se refere à normas de proteção ao meio ambiente, e não de energia elétrica. 
    Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Tal estrutura, vinculada ao Chefe do Poder Executivo Estadual, é coordenada pela Secretaria do Estado do Ambiente(SEA) e formada por diversos órgãos aos quais compete, entre outras atribuições, baixar normas ambientais e outros atos complementares necessários ao funcionamento do licenciamento ambiental. 
    Nesse panorama, é possível compreender que a análise relacionada aos impactos ambientais e o estabelecimento das condicionantes para o licenciamento ambiental são de responsabilidade do órgão emitente da licença, este vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente, a qual, por seu turno, é subordinado ao Governador do Estado. 
    Portanto, embora nascido sob a roupagem de decreto, forma através da qual o Chefe do Poder Executivo exterioriza a sua manifestação de vontade, o referido ato, na verdade, é dotado conteúdo técnico e orientado à preservação do meio ambiente, e resultou de processo administrativo baseado em estudo técnico e instaurado no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, órgão este subordinado ao Chefe do Poder Executivo Estadual, pelo que não se qualifica como decreto normativo autônomo – o qual, como visto alhures, se caracteriza como espécie do gênero decreto executivo que dispõe sobre assuntos ainda não disciplinados pelo legislador, de caráter geral e abstrato. 
    Sobreleva, por derradeiro, advertir que a fixação de mecanismos de compensação como medida mitigadora ou condicionante da concessão de licenciamento ambiental, nos moldes previstos no aludido Decreto Estadual, não alcança os contratos em curso ao tempo da sua edição, vale dizer, não impõe modificação aos contratos de concessão já firmados com União em matéria de energia elétrica, nos termos do art. 21, inc. XII, ‘b’, da CRFB, cujo equilíbrio econômico-financeiro remanesce preservado.” (com meus grifos)
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: RE 1.264.738/SC, Ministro Luiz Fux; ARE 1.113.511/SP, Ministro Carmem Lúcia. 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator